Tribunal: TJSP
Processo: 2164479-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão, contradição ou obscuridade – Art. 1.022, do CPC/15 – Não é permitido o escopo de reforma do julgado embargado – Prequestionamento ficto - Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2164479-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante CERES FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, é
embargado R DE OLIVEIRA SOUZA TRANSPORTES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164479-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15814
2
Embargos de Declaração no: 2164479-78.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Ceres Food Distribuidora de Alimentos S.A.
Embargada: R. De Oliveira Souza Transportes - ME
VOTO No 15.814
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente qualquer
vício capaz de configurar omissão, contradição ou
obscuridade Art. 1.022, do CPC/15 Não é permitido o
escopo
de
reforma
do
julgado
embargado

Prequestionamento ficto - Inteligência do artigo 1.025, do
Novo CPC EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por “Ceres Food Distribuidora de Alimentos Ltda.”, em face do
v. acórdão de fls. 615/619 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto em face de “R. de
Oliveira Souza Transportes-ME”, que restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
Insurgência em face da decisão
saneadora
Preliminares da agravada
afastadas - 1. Ilegitimidade passiva da
agravante deverá ser aferida no transcurso
do procedimento, eis que, pela teoria da
asserção, observa-se a existência de elementos
que apontam para a existência de grupo
econômico entre a agravante e a executada
principal
2. Decisão que, através de
interpretação analógica, especificou pedido
da parte para realização de perícia, e
determinou a realização de exame de gestão
financeira e controladoria empresarial na
executada. Decisão não é extra petita.
Validade confirmada
Decisão agravada
deve ser mantida RECURSO DESPROVIDO”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164479-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15814
3
A agravante opôs os presentes aclaratórios,
suscitando omissão e obscuridade no julgado. Primeiramente, não
teria havido pronunciamento acerca da antecipação do mérito
cometida pela r. decisão agravada, ao reconhecer a legitimidade
passiva da “Ceres Food”, ao determinar a instrução probatória e ao
não acatar a tese do cerceamento de defesa. No mais, o aresto não
teria sido claro, quando afirmou existirem indícios de que a “Ceres
Food” teria sido beneficiada por atos de abuso da personalidade
jurídica da devedora principal. Por fim, prequestiona matéria
jurisprudencial.
Contrariedade aos embargos às fls. 09/13,
do Incidente.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Isto porque, a embargante não se prestou a
apontar vício capaz de ser remediado por embargos de declaração,
aos quais conferiu manifesto propósito infringente.
Para tal fim, impõe-se percorrer a via
recursal própria.
Oportuno, neste ponto, o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164479-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15814
4
"...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando
difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata
interpretação.
(...)
Verifica-se
a
contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas
partes, ou que o juiz ou juízes deveria
pronunciar-se de ofício. (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed.
Ed. Saraiva).
Deve-se pontuar, in casu, que o voto
condutor deste julgado foi preciso, quando reconheceu a
legitimidade passiva da “Ceres Food”, estribada na teoria da
asserção. Aliás, cumpre salientar, para que fique claro, que a
legitimidade (passiva) processual não se confunde com procedência
do pedido formulado em face da requerida.
Daí ser necessário proceder à instrução
probatória, sob o critério do d. Juiz Presidente, para a efetiva
instrução do feito. Longe de ser antecipação do mérito ou decisão
emanada de forma extra petita, cuida-se tão somente do pleno e
indispensável devido processo legal.
Por fim, sequer há que se falar em
cerceamento de defesa, no tocante à prova oral, haja vista que esta
prova não foi indeferida pela r. decisão agravada, como se vê do seu
exato teor. Basta a simples leitura da decisão para constatar o fato.
Neste
passo,
conclui-se
que
houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164479-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15814
5
enfrentamento expresso da controvérsia pelo v. acórdão embargado,
ao que o presente recurso não deve se prestar à modificação do
julgado (art. 1022, do CPC).
Por fim, em relação ao prequestionamento
aventado, e para evitar o formalismo desnecessário, esclarece-se que,
como devidamente observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno
(“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas
661/662), faz-se presente no Novo Código de Processo Civil (artigo
1.025) o chamado “prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Desta forma é inadmissível falar em
prequestionamento expresso, no intuito de ingressar com futuros
recursos junto às Cortes Superiores, até porque o prequestionamento,
a partir da vigência do Novo Código de Processo Civil, se apresenta de
forma ficta, conforme previsão legal aludida.

Ante exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)